Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-56.2022.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. ART. 347 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ORDEM
DIRETA,
INEQUÍVOCA
E
INDIVIDUALIZADA.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou a recorrente
pela prática do crime previsto no art. 347 do
Código Eleitoral, por ter supostamente
ingressado na cabine de votação portando
aparelho celular.
2. A denúncia narra que a recorrente 'não
aderiu a orientação para deixar o aparelho
celular em cima da mesa, levando o objeto
junto a cabina de votação'.

Num. 44684958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
3. A sentença condenou a recorrente à
pena de cinco meses e sete dias de
detenção e 12 dias-multa, substituída por
prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a conduta de ingressar na cabine
de votação portando aparelho celular, sem
descumprir
ordem
direta,
inequívoca e
individualizada
da
Justiça
Eleitoral,
configura o crime de desobediência previsto
no
art.
347
do
Código
Eleitoral,
considerando
a
previsão
de
sanção
administrativa específica para a recusa em
entregar o aparelho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada à recorrente é
atípica, pois a Resolução nº 23.669/2021
prevê consequência administrativa menos
gravosa para a recusa em entregar o
aparelho celular: o impedimento de votar.
6. Não há prova de que a recorrente tenha
descumprido ordem direta, inequívoca e
individualizada
da
Justiça
Eleitoral.
A
denúncia sequer descreve a existência de
tal ordem.
7. O depoimento da principal testemunha de
acusação é confuso e contraditório, não
comprovando a existência de ordem e a
recusa em cumpri-la.
8. A ata da seção eleitoral não menciona a
existência de ordem ou recusa, apenas que
a recorrente estava portando o celular na
cabine.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
absolver
a
recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de
ingressar na cabine de votação portando
aparelho celular, sem descumprir ordem

Num. 44684958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDoc

Inteiro teor:
21/08/2025
Número: 0600095-56.2022.6.16.0098

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral, Violação do Sigilo do Voto
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600095-
56.2022.6.16.0098, que nos termos do art. 387 do CPP, julgou procedente a pretensão punitiva
formulada pelo Ministério Público Eleitoral a fim de condenar a acusada Anne Caroline Terto de
Andrade pela prática do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral c/c o artigo 91-A,
parágrafo único, da Lei n. 9.504/97. Diante disso, fixou a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 07
(sete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto. Substituiu por pena restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente à época de
seu pagamento, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do
CP). A entidade beneficiada com a prestação pecuniária será eleita em sede de execução. Fica
prejudicada a análise do cabimento do benefício previsto no art. 77 do Código Penal, em razão da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (Trata-se de ação penal
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Anne Caroline Terto Andrade, já qualificada
nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime previsto no artigo 347 da Lei n. 4.737/65 c/c o artigo 91-
A, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97, pela prática do seguinte fato descrito na Denúncia: "No dia
30 de setembro de 2022, entre 15h58 e 17 h, no Colégio Estadual do Campo Dona Leopoldina,
situado a Rua Almirante Barroso, s/n, Seção 126, na cidade de Juranda/PR, Comarca de Ubiratã/PR,
de forma consciente e voluntária, Anne Caroline Terto Andrade, recusou cumprimento às
ordens/instruções da Justiça Eleitoral, vez que não aderiu a orientação para deixar o aparelho
celular em cima da mesa, levando o objeto junto a cabina de votação". Oferecida a Denúncia em
26/07/2024 (ID 122173404), esta foi recebida no dia 19/02/2024, ocasião em que se determinou a
citação pessoal da acusada para que apresentasse Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do artigo 359, parágrafo único, do Código Eleitoral, e art. 396-A do CPP; Ref.:
HCCrim 0600401-57.2024.6.16.0000).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE (RECORRENTE)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44684958
21/08/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44684958 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 67.978

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600095-56.2022.6.16.0098 – Juranda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. ART. 347 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ORDEM
DIRETA,
INEQUÍVOCA
E
INDIVIDUALIZADA.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou a recorrente
pela prática do crime previsto no art. 347 do
Código Eleitoral, por ter supostamente
ingressado na cabine de votação portando
aparelho celular.
2. A denúncia narra que a recorrente 'não
aderiu a orientação para deixar o aparelho
celular em cima da mesa, levando o objeto
junto a cabina de votação'.

Num. 44684958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
3. A sentença condenou a recorrente à
pena de cinco meses e sete dias de
detenção e 12 dias-multa, substituída por
prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a conduta de ingressar na cabine
de votação portando aparelho celular, sem
descumprir
ordem
direta,
inequívoca e
individualizada
da
Justiça
Eleitoral,
configura o crime de desobediência previsto
no
art.
347
do Código Eleitoral, considerando a previsão de sanção
administrativa específica para a recusa em
entregar o aparelho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada à recorrente é
atípica, pois a Resolução nº 23.669/2021
prevê consequência administrativa menos
gravosa para a recusa em entregar o
aparelho celular: o impedimento de votar.
6. Não há prova de que a recorrente tenha
descumprido ordem direta, inequívoca e
individualizada
da
Justiça
Eleitoral.
A
denúncia sequer descreve a existência de
tal ordem.
7. O depoimento da principal testemunha de
acusação é confuso e contraditório, não
comprovando a existência de ordem e a
recusa em cumpri-la.
8. A ata da seção eleitoral não menciona a
existência de ordem ou recusa, apenas que
a recorrente estava portando o celular na
cabine.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
absolver
a
recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de
ingressar na cabine de votação portando
aparelho celular, sem descumprir ordem

Num. 44684958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
direta e individualizada da Justiça Eleitoral,
é atípica, não configurando o crime de
desobediência previsto no art. 347 do
Código Eleitoral. 2. A existência de previsão
de sanção administrativa específica para a
recusa em entregar o aparelho celular
(impedimento de votar) afasta a incidência
da sanção penal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
347; Lei 9.504/97, art. 91-A, parágrafo
único; Resolução TSE 23.669/2021, arts.
116 e 116-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 4184/PR, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publ. 17/02/2020; TRE-PR,
RecCrimEleit nº 060010444, rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza, publ. 20/06/2024;
TRE-SP, HCCrim nº 060025219, rel. Des.
Regis de Castilho, publ. 07/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de registro na Ata da Mesa Receptora de Votos das Seções Eleitorais
126/128 do município de Juranda/PR, dando conta de que a eleitora Anne Caroline Terto de
Andrade teria ingressado na cabine de votação portando aparelho celular (id. 44163779).
O Ministério Público Eleitoral ofertou transação penal à eleitora, consistente em pagamento de
prestação pecuniária de R$ 2.604,00 dividida em 12 parcelas de R$ 217,00. Em audiência, a
eleitora aceitou a transação penal (id. 44163901).

Num. 44684958 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
Constatado que a eleitora não efetuou o recolhimento da primeira parcela (id. 44163906), foi
determinada a sua intimação para justificar o descumprimento da transação penal e para efetuar
o pagamento (id. 44163913).
Regularmente intimada, a eleitora não se manifestou no prazo legal (id. 44163917).
O Ministério Público Eleitoral então ofereceu denúncia contra a eleitora, como incursa nas penas
do artigo 347 do Código Eleitoral (id. 44163923).
Por sentença (id. 44163968), o juízo a quo julgou procedente a ação penal, condenando a eleitora
a pena de cinco meses e sete dias de detenção e 12 dias-multa, com cada dia-multa
correspondendo a 1/30 do salário mínimo nacional, fixando o regime aberto para início de
cumprimento da pena e substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo.
Inconformada, a sentenciada recorreu (id. 44163974), aduzindo, em síntese, que: (i) as provas
seriam frágeis; (ii) não há prova do fato concreto. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a
sua absolvição.
Contrarrazões (id. 44163981), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44217135).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, embora não esteja certificado nos autos, a intimação da
sentença foi publicada às fls. 1151 e seguintes no DJE 152 do dia 06/08/2024 e as razões foram
protocoladas no dia 14/08/2024, dentro do decêndio legal fixado no artigo 362 do Código Eleitoral.
A sentenciada foi intimada pessoalmente da sentença em 19/08/2024 (id. 44163975).
Intimado em 21/10/2024 (id. 44163979), o Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões em 23/10/2024 (id. 44163981), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação, alegando, em síntese, que:
(i) as provas são frágeis;

Num. 44684958 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
(ii) não há prova do ato.
Quanto à fragilidade das provas, aponta que o elemento central para a condenação foi o
depoimento da testemunha Bruno, que atuou como 2º Mesário nas eleições de 2022 e que
afirmou ter visto a recorrente retirar o aparelho celular do bolso, quando na verdade o objeto
retirado da bolsa era a colinha de votação. Aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas soube
especificar qualquer característica básica do dispositivo, sequer a sua cor, o que demonstra a
ausência de tangibilidade.
No que refere à falta de prova do ato, reporta-se ao depoimento do informante João Paulo, que
cedeu seu lugar na fila para a recorrente e permaneceu na porta da Seção Eleitoral durante todo
o incidente e declarou em juízo que não observou a recorrente com um aparelho celular em
momento algum e que também não presenciou qualquer orientação sobre a proibição de
dispositivos eletrônicos na cabine de votação, bem como que também não recebeu essa
orientação.
Acrescenta que não recebeu qualquer orientação quanto à proibição e que sequer portava seu
aparelho celular no dia da votação.
Pede, ao final, a reforma da sentença, com a sua absolvição.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defende a manutenção da sentença,
argumentando que a materialidade do crime está comprovada por meio da ata da mesa
receptora, referindo-se especialmente ao depoimento de Bruno, e que a autoria é incontroversa.
Pois bem.
O crime de desobediência é previsto no artigo 347 do Código Eleitoral:
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da
Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
Por sua vez, o porte de aparelhos eletrônicos com capacidade para o registro de imagens e/ou
vídeos na cabine de votação é regulada pelo parágrafo único do artigo 91-A da Lei 9504/97:
Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá
apresentar documento de identificação com fotografia. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e
filmadoras, dentro da cabina de votação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Esse dispositivo foi disciplinado pelo TSE por meio da Resolução 23669/2021:
Art. 116 Na cabina de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia
celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer
instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados (Lei nº 9.504/1997,
art. 91-A, parágrafo único, Res.- TSE nº 23.659/2021, art. 72). (Redação dada pela Resolução n°
23.708/2022)

Num. 44684958 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
§ 1º Para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os aparelhos
mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados e entregues à mesa receptora,
juntamente com o documento de identidade apresentado. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
§ 2º A mesa receptora ficará responsável pela retenção e guarda dos aparelhos mencionados no
caput deste artigo. (Incluído pela Resolução n° 23.708/2022)
§ 3º Concluída a votação, a mesa receptora restituirá à eleitora ou ao eleitor o documento de
identidade apresentado e os aparelhos mencionados no caput. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na cabina de
votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras,
equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do
voto, a fim de que esses aparelhos lhe sejam entregues. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste artigo, a
eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora
constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força policial para adoção das
providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz
eleitoral. (Incluído pela Resolução n° 23.708/2022)
[não destacado no original]
Como relatado, a conduta imputada à recorrente é a seguinte:
“No dia 30 de setembro de 2022, entre 15h58 e 17 h, no Colégio Estadual do Campo Dona
Leopoldina, situado a Rua Almirante Barroso, s/n, Seção 126, na cidade de Juranda/PR,
Comarca de Ubiratã/PR, de forma consciente e voluntária, ANNE CAROLINE TERTO
ANDRADE, recusou cumprimento às ordens/instruções da Justiça Eleitoral, vez que não aderiu
a orientação para deixar o aparelho celular em cima da mesa, levando o objeto junto a cabina de
votação.
A prova produzida pela acusação reside em apenas dois elementos: a ata da Seção Eleitoral e o
depoimento do 2º Mesário, Bruno Feitosa Pereira.
Constou da ata:
Não há, nesse documento, nenhuma outra referência ao incidente.
Particularmente relevante para a análise do caso é o depoimento de Bruno, do qual merecem
transcrição os seguintes trechos:
(...) Foi, é, o fato é sobre a gravação e a recusa da ré a manter o celular no local, né? (...) Eu era
mesário dois. (...) Bom, no dia do ocorrido foi falado pra ré que ela deixasse o telefone em cima
da mesa, ela se recusou e entrou pra dentro da cabine de votação com o celular. Ela foi

Num. 44684958 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
instruída que não poderia levar. (...) Eu vi o momento que ela tirou o celular da bolsa, porém eu
não posso dizer se ela fotografou ou filmou. Foi aonde eu peguei novamente eu falei que não
poderia ser gravado ou tirado foto. (...) Ela falou que não estava gravando e guardou o celular.
(...) Não. Todos foram orientados antes e no momento da votação. (...) Ela disse que não tava
com o celular e entrou pra cabine. (...) Ela não estava com o celular. Ela falou que não estava
com o celular. (...) Foi o momento que ela tirou o celular do bolso e fotografou. (...) Eu não vi ela
fotografando, foi o momento que ela tirou o telefone do coiso e foi orientado que não poderia
gravar. (...) A gente falou que tinha a bancada, que tava escrito um papel, tinha escrito pra deixar
o celular lá em cima e que pra deixar lá em cima. [perguntado se, quando ele falou para ela
guardar o celular, ela obedeceu] Foi. [perguntado se ela já tinha terminado de votar] Não. (...)
[perguntado se ela insistiu em ficar com o celular] Não. Não. [perguntado se, assim que falou
que não podia ficar com o celular, ela o guardou] Sim. [perguntado se ela levantou a voz] Não,
jamais. (...)
A outra única pessoa ouvida que teve contato com os fatos foi João Paulo Jerônimo de Souza
que, por ser amigo pessoal da recorrente, não prestou o compromisso legal e foi ouvido como
informante. Do que disse, merece transcrição:
(...) Eu tava primeiro lá. Depois ela [Anne] chegou na votação. [perguntado se estavam juntos na
fila] Sim, ela até passou na minha frente porque, como eu acho que, deu lá pra nossa coisa, uniu
as duas seção juntas, a fila tava muito grande, daí ela chegou lá com a mãe dela e aí começou a
conversar com a gente e ela até passou na nossa frente. (...) [perguntado se, na hora que Anne
foi votar, estava na porta da sala] Tava. [perguntado se viu ela entrando para votar e pegando os
documentos] Sim. O próximo era eu. [perguntado se viu ela sendo orientada a deixar o celular
na mesa] Não. Porque até comigo não aconteceu isso. (...) Também não. [perguntado se, na
hora em que ela foi votar, alguém disse a ela para guardar o celular] Não. (...) Saiu, ninguém
comentou nada. Aí a gente assina um papel lá, né, assinou, aí o próximo foi eu, eu entrei, votei,
saí também. (...) [perguntado se conhece o mesário Bruno] Conheço. [perguntado se lembra de
Bruno falar para Anne guardar o celular] Não. [perguntado se não lembra ou se não falou] Não.
Não escutei. [perguntado se Bruno tivesse falado, teria ouvido] Eu acho que sim, porque eu tava
na porta. (...) O próximo foi eu e não foi informado pra mim a respeito de celular, nada.
O depoimento de Tamires, que era a presidente da mesa receptora de votos, é pouco relevante,
uma vez que não presenciou os fatos diretamente (havia saído da sala por um momento), mas
apenas foi informada posteriormente pelos outros mesários, tendo se limitado a perguntar aos
mesmos se o ocorrido fora registrado na ata e, ante à resposta afirmativa, seguiu com os
trabalhos do dia.
A ré também foi ouvida, não se furtando a responder as perguntas que lhe foram feitas. Do que
disse, merecem transcrição os seguintes trechos:
(...) [perguntada se aconteceu o fato narrado na denúncia] Não. Não aconteceu. [perguntada se
não foi com o celular à cabine de votação] Não. Não. Eu fui somente com a cola pra fazer a
votação e não levei o celular porque eu já trabalhei muito tempo de presidente de mesa. Eu sei
todos os riscos que têm usar o celular. [perguntada se foi orientada a deixar o celular na
mesinha] Não. Eu entrei, dei meus documentos e fiz meu voto. [perguntada se conhecia os
mesários e, em especial, Bruno] Sim. Sim. [perguntada se já teve algum tipo de problema com

Num. 44684958 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
Bruno] Não. Nunca tive. [perguntada se Bruno teria algum motivo para prejudicá-la] Olha, eu não
sei se ele teria algum motivo, mas que eu não fiz isso. Eu sei da ciência como que é, do celular,
que não pode, e eu não usei e não fui orientada. [perguntada porque não cumpriu os termos da
transação penal] Eu cheguei a fazer, acho que cinco transação. Fiz de pix. E quando chegou o
mês de novembro eu me apurei, que eu tive um problema familiar e eu não consegui pagar a do
mês de dezembro. Então, quando eu falei com o meu advogado pra poder pagar as duas e em
janeiro pagar as três, ele disse que não dava mais. Mas eu tive... eu era a única da minha casa
que trabalha com carteira assinada, naquele, naquela época, e daí tudo era eu que pagava.
Água, luz, mercado. Então eu me apurei, que aconteceu um fato também, isso me prejudicou.
(...)
Da atenta análise das provas coligidas, resulta que a absolvição de Anne é medida de justiça, por
dois motivos bastantes.
Primeiro, a conduta imputada à paciente é marcadamente atípica. Explico.
Como tive oportunidade de expor ao declarar voto no julgamento do recurso criminal eleitoral
0600104-44.2022.6.16.0057, acórdão publicado em 20/06/2024, relator Des. Luís Osório Moraes
Panza, cuja base fática era muito similar à descrita nestes autos, a atipicidade da conduta
efetivamente é flagrante pois a consequência prevista na Resolução nº 23.669/2021 para a
recusa em entregar o aparelho celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico capaz de ser
utilizado para a violação do sigilo do voto reside no impedimento de o eleitor votar:
Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na cabina de
votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras,
equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do
voto, a fim de que esses aparelhos lhe sejam entregues. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste artigo,
a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora
constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força policial para adoção das
providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral. (Incluído
pela Resolução n° 23.708/2022)
[não destacado no original]
Portanto, havendo consequência administrativa muito menos gravosa para a hipótese de recusar
a entrega do aparelho celular, não se justifica a aplicação de sanção de natureza criminal. Essa,
aliás, é a compreensão do TSE para a matéria em hipótese similar, para a qual há previsão de
consequência criminal e administrativa para a falta não justificada de mesário no dia das eleições:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INADMISSÃO NA
ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA OU ABANDONO DE SERVIÇO
ELEITORAL. ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO DE MESÁRIO
CONVOCADO. ATIPICIDADE. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL. PREVISÃO DE SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESSALVA DE CUMULAÇÃO COM SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de mesário no dia do pleito não caracteriza crime, mas infração

Num. 44684958 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
administrativa, em razão do disposto no art. 124 do Código Eleitoral, que não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com a reprimenda de natureza penal (HC nº
638/SP, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 28.4.2009, DJe de 21.5.2009).
2. Aplica-se na espécie o princípio da intervenção mínima, norteador do poder punitivo do
Estado, segundo o qual o Direito Penal tem caráter subsidiário em relação aos demais ramos do
ordenamento jurídico, de modo que somente deverá ser invocado em ultima ratio, quando os
demais ramos não forem capazes de assegurar a proteção dos bens de maior relevância.
3. O incentivo à participação voluntária dos cidadãos nos trabalhos realizados no dia da votação,
institucionalmente operacionalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio do Programa
Mesário Voluntário, é desiderato que não se coaduna com a severidade de punição na esfera
penal ao mesário faltoso, especialmente diante da proporcional e razoável penalidade pecuniária
aplicável aos termos estabelecidos no art. 124 do CE.
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR-AI nº 4184/PR, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 17/02/2020, não
destacado no original]
Havendo a expressa previsão de que o eleitor que recusar entregar seu aparelho celular não terá
autorizado o acesso à cabine de votação, afigura-se incongruente considerar que ele cometeu
crime ao recusar cumprimento à ordem de entrega e votar - já que, nesse caso, haveria falha de
procedimento da mesa receptora de votos.
Como já referido, na denúncia havida contra a recorrente não há sequer referência de que lhe foi
dirigida uma ordem direta, inequívoca e individualizada, mas apenas que foi flagrada portando o
celular no interior da cabine de votação. E, insista-se, se a eleitora ingressou na cabine de
votação portando o aparelho, houve falha procedimental da mesa receptora de votos, que não
deveria ter permitido que votasse, nos termos do já transcrito parágrafo único do artigo 116-A da
Resolução nº 23.669/2021.
Nesse cenário, minha percepção é de que a conduta é absolutamente atípica. Reprovável, pois
tendente a violar o sigilo do voto, mas sem aptidão para caracterizar o injusto do artigo 347 do
Código Eleitoral.
Segundo, não há prova da efetiva ocorrência de uma recusa pela recorrente. Do que se extrai da
denúncia, não houve recusa ao cumprimento de uma ordem direta, inequívoca e individualizada à
recorrente, que apenas "não aderiu a orientação para deixar o aparelho celular em cima da mesa,
levando o objeto junto a cabina de votação" - e já se encontra assente na jurisprudência que o
delito do artigo 347 do Código Eleitoral não se consuma pela mera inobservância de norma legal
ou regulamentar, ou ainda pelo não atendimento de orientação constante de avisos destinados
coletivamente aos cidadãos.
(...)
1. O descumprimento de normas gerais contidas em Resolução expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), relativas à proibição de porte de aparelho de telefone celular no interior da
cabina de votação no dia do pleito, não tem o condão de, por si só, configurar o delito descrito
no art. 347 do Código Eleitoral. Precedentes.
2. Para a configuração do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral, faz–se necessária a
configuração das elementares do tipo: o descumprimento de ordem, direta e individualizada e a

Num. 44684958 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
demonstração do dolo do agente em não cumprir a ordem emanada. Precedentes TSE.
(...) [TRE-PR, RecCrimEleit nº 060010444, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
20/06/2024]
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Averiguação de
crime de desobediência. Art. 347 do Código Eleitoral. Inexistência dos requisitos exigidos à
configuração do ilícito. Desrespeito ao preceito normativo disposto no parágrafo único do art.
91–A da Lei 9.504/97. Vedação de entrar com aparelho celular na cabina de votação. Ausência
de ordem judicial direta e individualizada. Tratando–se de norma genérica, abstrata, não há falar
em crime de desobediência ao caso em concreto. Atipicidade da conduta. Ausência de justa
causa. Hipótese reconhecida pela jurisprudência. Liminar que se confirma. Trancamento do
Termo Circunstanciado/Inquérito Policial. Ordem concedida.
[TRE-SP, HCCrim nº 060025219, rel. Des. Regis de Castilho, publ. 07/11/2023]
Note-se que, neste último precedente, a situação de fato é ainda mais grave que a descrita nos
presentes, já que, naquele caso, à paciente se imputava ter "adentrado à cabine de votação
portando telefone celular, fotografando o seu voto na urna e, posteriormente, postado a foto no
seu perfil na rede social Instagram", como constou do voto condutor.
A par disso, os depoimentos colhidos são absolutamente frágeis para comprovar que algum dos
mesários teria dirigido à ré alguma ordem direta, individualizada e inequívoca.
Segundo a tese que se extrai das oitivas - tese essa que, repita-se, não está descrita na denúncia
- o mesário que teria dado a ordem à ré seria Bruno. Todavia, o seu depoimento é extremamente
confuso e contraditório.
Num primeiro momento, Bruno disse que "foi falado pra ré que ela deixasse o telefone em cima
da mesa, ela se recusou e entrou pra dentro da cabine de votação com o celular". Na sequência,
afirma que viu "o momento que ela tirou o celular da bolsa, porém eu não posso dizer se ela
fotografou ou filmou", e que nessa oportunidade falou para ela que não poderia gravar ou tirar
foto, ao que ela teria guardado o celular.
Esse trecho do depoimento é um pouco estranho para qualquer pessoa que tenha contato com a
disposição da mesa receptora de votos dentro da seção eleitoral em relação à cabine de votação.
Como é de conhecimento público e notório, os mesários não conseguem visualizar os eleitores
dentro da cabine, causando espécie a assertiva de que Bruno viu a ré pegando o celular.
Posteriormente em seu depoimento, Bruno disse que "ela tirou o celular do bolso e fotografou";
destaca-se: do bolso, não da bolsa. Afinal, o celular estava no bolso da ré ou na sua bolsa? Essa
dúvida não foi sanada com a oitiva de Bruno.
Na sequência, Bruno descreve como teria sido o segundo contato com a ré: "A gente falou que
tinha a bancada, que tava escrito um papel, tinha escrito pra deixar o celular lá em cima e que pra
deixar lá em cima."
Ter uma orientação escrita em cima de uma mesa é algo muito diferente de dar uma ordem
direta, inequívoca e individualizada e, como já indicado, acarreta a atipicidade da conduta de "não
aderir" (termo contido na denúncia).

Num. 44684958 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
Bruno finaliza seu depoimento dizendo que, ao falar para a ré guardar o celular, esta obedeceu
imediatamente, sem discutir nem erguer o tom de voz. Simplesmente obedeceu.
Nesse panorama, o que se tem é a falta de prova suficiente de que uma ordem direta, inequívoca
e individualizada foi proferida por Bruno à ré antes de esta adentrar à cabine de votação,
associada a uma prova razoável de que a ordem que Bruno proferiu depois que ela já estava na
cabine foi imediatamente obedecida.
A se destacar, ainda, que o informante João Paulo foi enfático ao afirmar que não foi orientado a
não portar celular na cabine de votação e que, embora estivesse na porta da seção eleitoral, não
ouviu Bruno proferir nenhuma ordem à ré.
Desse modo, sendo a única prova real existente nos autos o depoimento de Bruno, que, repita-
se, é confuso e contraditório, não há elementos probatórios minimamente suficientes para que se
aplique à ré uma condenação criminal. Aduza-se a isso o fato de que a denúncia não apresenta
as circunstâncias elementares da imputação, sequer descrevendo que teria havido uma ordem
direta, inequívoca e individualizada, nem indicando quem a teria proferido e em qual momento, e
tem-se um quadro no qual uma condenação é algo inadmissível.
A título de obiter dictum, anota-se que sequer base material para a persecução penal há. Salta
aos olhos que, na ata de votação (id. 44163779, fl. 7), a única referência à paciente está assim
descrita: "Ane Caroline 095904440612 estava portanto celular dentro da cabine". Nenhuma outra
palavra consta da ata quanto a esse episódio.
Não há notícia se houve alguma ordem à paciente, quem a teria proferido, nada, o que também
não foi descrito na denúncia - que, justamente por isso, está sendo qualificada como inepta nesta
fundamentação, ao não narrar o fato com um mínimo de elementos aptos a caracterizar a
conduta de que a recorrente foi acusada.
Nesse cenário, admitir a possibilidade de condenação da recorrente revela-se desproporcional
não apenas à conduta de que é acusada, mas à própria função do processo penal, que não se
destina a apurar qualquer inobservância da lei pelo cidadão, mas apenas aquelas para as quais,
pela sua gravidade, exigem uma reprimenda forte.
O direito penal é tido como a ultima ratio, isto é, como a medida extrema de que o Estado lança
mão para manter a ordem quando nenhuma outra medida é suficiente. Na situação descrita
nestes autos, ele é marcadamente desnecessário, sendo que o caminho que deveria ter sido
seguido era outro, como já referido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, absolver ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE.

Num. 44684958 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator, o Excelentíssimo
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.
O pedido de vista foi formulado com o objetivo de permitir uma análise detida acerca da
atipicidade da conduta imputada à recorrente.
Após apreciação dos elementos constantes nos autos, constata-se que a solução jurídica mais
adequada, sob o prisma da legalidade, é aquela delineada no voto do eminente Relator, ao qual
ora se adere, acrescida, contudo, das considerações complementares que passam a ser
expostas.
O art. 91-A, § 1º, da Lei nº 9.504/97 consagra expressamente a vedação ao porte de aparelho
celular na cabina de votação, medida destinada a assegurar o núcleo essencial do direito
fundamental ao sigilo do voto, previsto no art. 14 da Constituição Federal.
Trata-se de garantia instrumental da liberdade de escolha do eleitor, que impede qualquer forma
de coação, aliciamento ou controle externo sobre sua manifestação de vontade.
O art. 116, § 1º, da Resolução TSE nº 23.669/21 detalha a execução desse comando legal,
estabelecendo que, para o acesso à cabina de votação, o eleitor deve desligar e entregar
eventual aparelho celular à mesa receptora.
Cuida-se de medida administrativa de caráter preventivo, que busca tornar efetiva a norma legal
sem comprometer direitos fundamentais conexos, como a intimidade e a privacidade.
Por sua vez, o art. 116-A, parágrafo único, da mesma resolução determina que a recusa do eleitor
em entregar o aparelho celular terá como consequência jurídica a não autorização de ingresso na
cabina de votação.
Como se vê, a legislação eleitoral, no caso de recusa da entrega de aparelho celular, estabelece
um limite sancionatório estritamente administrativo: proibição de ingresso na cabina.
Assim, a disciplina normativa revela uma opção consciente do legislador e da Justiça Eleitoral:
proteger o sigilo do voto mediante restrição de acesso, sem converter a recusa em infração penal
autônoma, nem autorizar atos de busca e apreensão não amparados por ordem judicial.
A atuação da mesa receptora deve, portanto, limitar-se ao cumprimento da norma regulamentar,
impedindo o ingresso na cabina, mas não constrangendo fisicamente o eleitor a entregar o
aparelho, sob pena de se configurar ato ilícito.

Num. 44684958 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
No campo penal-eleitoral, o art. 312 do Código Eleitoral incrimina a conduta de violar ou tentar
violar o sigilo do voto.
A mera recusa em entregar o aparelho celular à mesa receptora não se confunde com o núcleo
típico da conduta prevista no art. 312 do Código Eleitoral, pois o delito exige, no mínimo, o
ingresso do eleitor na cabina de votação com o aparelho, aliado a um comportamento dirigido à
quebra do sigilo do sufrágio, tal como o registro fotográfico do voto ou a transmissão de sua
escolha.
A simples posse do dispositivo, desacompanhada de sua utilização com esse propósito, não
preenche os elementos objetivos do tipo.
Nesse contexto, somente a efetiva utilização do celular dentro da cabina de votação, com aptidão
concreta para expor ou revelar a opção do eleitor, configuraria início de execução do crime,
hipótese que, inclusive, admitiria a prisão em flagrante.
Antes disso, a conduta situa-se no plano da ilicitude meramente administrativa, sujeita às
consequências normativas previstas no art. 116-A, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.669/21, qual seja, a vedação de ingresso do eleitor na cabina de votação.
No caso em exame, ausentes provas seguras de que a recorrente tenha ingressado na cabina de
votação utilizando o aparelho celular para qualquer finalidade, conclui-se que a recusa em
entregá-lo à mesa receptora não ultrapassa o campo da irregularidade administrativa,
configurando hipótese de atipicidade penal.

II – DECISÃO
Diante do exposto, acompanho o eminente relator, o Excelentíssimo Desembargador Eleitoral
José Rodrigo Sade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de absolver a
recorrente.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600095-56.2022.6.16.0098 - Juranda - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANNE CAROLINE
TERTO DE ANDRADE
- Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A, ANA CARLA DE
CARVALHO SILVA - PR107067, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - PR111955, RAFAELA

Num. 44684958 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/08/2025 09:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109542374900000043624057
Número do documento: 25082109542374900000043624057
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:45:51
THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545, BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296, ALBERT IOMAR
DE VASCONCELOS - PR74160-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator. Declaração de voto do desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.08.2025